Tribunal: TJSP
Processo: 1500706-42.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL LEVE – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE, LEGÍTIMA DEFESA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – A ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PRETENDE A EXASPERAÇÃO DA PENA E QUE SEJA AFASTADO O SURSIS – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – CRIME PRATICADO NA ESPANHA E ESTÃO PRESENTES TODAS AS CONDIÇÕES PARA SUA PUNIÇÃO NO BRASIL –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL LEVE – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE, LEGÍTIMA DEFESA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – A ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PRETENDE A EXASPERAÇÃO DA PENA E QUE SEJA AFASTADO O SURSIS – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – CRIME PRATICADO NA ESPANHA E ESTÃO PRESENTES TODAS AS CONDIÇÕES PARA SUA PUNIÇÃO NO BRASIL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA, QUE FOI CORROBORADO PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTAÇÃO – NÃO COMPORTA AJUSTE – FOI FIXADO REGIME ABERTO – O SURSIS É BENEFÍCIO QUE FAZ JUS, MAS PODERÁ RECUSÁ-LO NO MOMENTO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.